Tribunal: TJPA
Processo: 0002286-18.2014.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002286-18.2014.8.14.0026

APELANTE: ANTONIO PINTO LARA, CLARA COELHO LARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. REJEIÇÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por particulares expropriados em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, alegando o cerceamento de defesa pela aplicação da prescrição às suas pretensões de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela aplicação da prescrição nas ações de reparação de danos materiais; (ii) definir qual o prazo prescricional aplicável à ação de indenização decorrente da expropriação para construção da usina hidrelétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois o prazo prescricional para ações de indenização segue o disposto na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do STJ, que adota a Teoria da Actio Nata.

4. O prazo prescricional para reparação de danos materiais decorrentes de expropriação é o prazo trienal, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado a partir da data em que o titular do direito teve ciência inequívoca do dano e de suas consequências.

5. O STJ tem jurisprudência firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento em que o titular do direito subjetivo toma conhecimento inequívoco do fato gerador do dano e de suas consequências, o que pode não coincidir com a data da desapropriação ou da construção da usina, mas com a constatação efetiva dos danos.

6. A alegação de imprescritibilidade dos danos materiais não procede, uma vez que a imprescritibilidade se aplica apenas a determinadas situações, como a reparação de danos por perseguição política durante o regime militar, conforme Súmula 647/STJ, não abrangendo expropriações para obras de infraestrutura como a construção de usinas hidrelétricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ações de indenização por danos materiais decorrentes de expropriação para construção de usina hidrelétrica é trienal, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular do direito tem ciência inequívoca dos danos e suas consequências.

2. Não se aplica a imprescritibilidade às ações de reparação por danos materiais oriundos de expropriação para fins de utilidade pública, salvo hipóteses excepcionais previstas na Súmula 647/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.751.540/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1.781.490/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/08/2019; STJ, Súmula 647.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Des. Desembargador JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002286-18.2014.8.14.0026

AGRAVANTE: CLARA COELHO LARA E ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO LARA

AGRAVADA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID 18859027

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CLARA COELHO LARA e ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO LARA em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 18859027
, que julgou improcedente o recurso de apelação e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória dos agravantes em face da
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
.

A decisão monocrática foi proferida com base no entendimento de que a pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes da desapropriação, ocorrida em 1988, estava prescrita.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial, os autores id. 13784655 alegaram que sofreram danos materiais e morais em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, o que levou à desapropriação e submersão de áreas pertencentes à cidade de Jacundá/PA. Sustentam que foram coagidos a aceitar valores de indenização desproporcionais e inadequados durante o período do regime militar.

Na contestação id. 53923058, a ELETRONORTE arguiu a prescrição da pretensão indenizatória, ressaltando que o último pagamento de indenização aos autores ocorreu em 1988, e a ação foi proposta apenas em 2008, após o transcurso do prazo legal para ajuizamento.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA DE 1º GRAU
:

"Ante o exposto, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 2.028 do Código Civil de 2002; e art. 177, caput, e art. 178, §9º, inciso V, alínea “a”, todos do Código Civil de 1916. Sem custas, tendo em vista o reconhecimento da gratuidade da justiça."

JUN KUBOTA

Juiz de Direito - Titular da Comarca de Jacundá

RECURSO DE APELAÇÃO ID. 137884806

Os apelantes relatam ter sido submetidos a um processo de desapropriação truculento, sem a devida compensação pelos prejuízos suportados, tendo o último pagamento sido efetuado em 20 de dezembro de 1988, conforme documento id Num. 13784752 - Pág. 6.

Em razão do último pagamento da indenização ter sido efetuado em 20 de dezembro de 1988, o juízo a quo sentenciou o processo declarando a prescrição.

Irresignados com a decisão os autores interpuseram apelação (id 13784806). Em suas razões recursais, os Apelante alegam preliminarmente que a decisão foi prolatada sem que antes houvessem se manifestado sobre a prescrição, ferindo o princípio da vedação ao efeito surpresa, o que lhe causou prejuízos, pois não pode oferecer contraditório.

Ainda em sede preliminar, argumenta que o MM Juízo de base se olvidou de abordar, a discussão sobre a imprescritibilidade da pretensão indenizatória, em razão da manifesta ocorrência de violação a direitos e garantias fundamentais, requerendo a declaração de nulidade da sentença.

No mérito, diz que não corre prescrição em face de violação de direitos humanos, pois teve seu direito de habitação violado, tendo em vista que as famílias ribeirinhas foram coagidas a se retirar de seus imóveis, caso contrário pereceriam com a inundação.

Sustenta que a ação não discute divergência do valor da indenização paga, mas sim o método de atuação da Empresa Apelada, a forma como conduziu a expropriação do imóvel, tendo que aceitar quantia antes de ver a propriedade submersa.

Aduz que o dano material poderia ser conhecido como prescrito, porém o dano moral é imprescritível, por se tratar de reparação moral por violação dos direitos humanos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ - DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO EFEITO SURPRESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR VIOLAÇÃO A DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TESES QUE SE CONFUNDEM COM A PRELIMINAR DE IMPRESCRITIBILIDADE DE DIREITOS HUMANOS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Ação de indenização decorrente da construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, alegando-se danos materiais e morais pela desapropriação e submersão da cidade de Jacundá/PA.

2-Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória com base no art. 2.028 do Código Civil de 2002 e art. 177, caput, e art. 178, §9º, inciso V, alínea “a”, todos do Código Civil de 1916.

3-Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Existência de oportunidade para o exercício do contraditório em relação à prescrição, não se configurando violação ao princípio da vedação ao efeito surpresa.

4-Preliminar de imprescritibilidade da pretensão indenizatória em razão da violação a direitos e garantias fundamentais também rejeitada. Diferenciação entre a exigibilidade do respeito aos direitos humanos e a prescritibilidade da reparação econômica decorrente de sua violação.

5-Mérito. Reconhecimento de que a ação de indenização por danos morais e materiais segue o regime geral de prescrição aplicável às ações de reparação civil, conforme jurisprudência do STJ, inclusive em casos envolvendo a implantação de usinas hidrelétricas.

6-Recurso conhecido e Desprovido.

RAZÕES DO AGRAVO INTERNO ID. 19471237

Os agravantes
ANTONIO PINTO LARA E CLARA COELHO LARA
reiteraram as alegações trazidas em sede de apelação, enfatizando que a sentença de primeiro grau deveria ser anulada por não lhes ter sido dada a oportunidade de se manifestarem sobre a prescrição.

No mérito, insistem na tese de imprescritibilidade da pretensão indenizatória, sob o fundamento de que a desapropriação teria violado direitos humanos.

Pedidos Finais:

1. Reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

2. Reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão indenizatória, com a reforma da decisão monocrática e o provimento do agravo.

CONTRARRAZÕES ID. 20317495

A ELETRONORTE, em contrarrazões, refutou os argumentos dos agravantes, alegando que a decisão monocrática estava em conformidade com a jurisprudência do STJ e que não houve qualquer violação ao contraditório ou aos direitos humanos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Passo a análise das controvérsias.

Violação ao contraditório e decisão surpresa

Os agravantes sustentam a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. No entanto, como bem fundamentado na decisão monocrática, a questão da prescrição foi levantada pela parte ré em contestação e discutida pelas partes nos autos.

Com efeito, no id Num. 13784754 - Pág. 4, por ocasião da contestação, a parte apelada suscitou preliminarmente a prescrição e a decadência do direito da autora.

Em réplica dos Apelante, no id Num. 13784763 - Pág. 4, estes exerceram seu direito ao contraditório, tendo explanado os motivos pelos quais entendiam não estar prescrito o direito pleiteado na ação.

Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado.

Desta forma, não vislumbro efeito surpresa, pois foi dado a oportunidade da parte se manifestar, em réplica, sobre a prescrição.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: "Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020". O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Nesse ínterim, tendo sido oportunizado à parte autora, ora agravante, o exercício do contraditório, em réplica à contestação, não há que falar em efeito surpresa da decisão, motivo pelo qual mantenho a decisão monocrática.

Da pretensão indenizatória por violação de direitos humanos

No mérito, os agravantes defendem a imprescritibilidade da pretensão indenizatória, com base em suposta violação de direitos humanos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como bem apontado na decisão monocrática, é clara ao estabelecer que a imprescritibilidade se aplica a casos excepcionais), o que não se verifica no presente caso.

In casu, os autores, ora agravantes foram expropriados de seus bens, em razão da construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, mediante indenização paga pelos imóveis e benfeitorias, conforme consta de sua petição inicial no id Num. 13784656 - Pág. 4 e 5.

Ocorre que o art. 17 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 reconheceu a desapropriação como alternativa para que o particular pudesse ser privado de sua propriedade, desde que a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização.

Artigo 17º- Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir evidentemente e sob condição de justa e prévia indenização.

Desta forma, não vislumbro nenhuma violação à direitos humanos, pois os agravantes foram expropriados de sua propriedade mediante indenização prévia e justa, considerando-se que não houve insurgência a respeito na época dos fatos ocorrido.

Ademais, a imprescritibilidade dos direitos humanos não deve ser confundida com a reparação econômica decorrente da violação de direitos humanos. Trata-se de situações distintas e pretensões diversas.

Uma coisa é a pretensão de respeito aos direitos humanos, de não violação ao direito; outra é a pretensão de reparação do dano causado pela violação de um direito, essa sim submetida a prazo prescricional.

Nessa esteira, pode-se exigir, a qualquer momento, que cesse uma situação de lesão a direitos humanos, mas, de outro modo, a reparação econômica decorrente da lesão gerada haverá de se submeter aos prazos prescricionais previstos em lei.

A única exceção a esta regra é a trazida pela súmula 647/STJ, que se aplica apenas às reparações civis decorrentes dos crimes de tortura durante o regime militar, in verbis:

Súmula 647/STJ: São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar.

Nesta toada, incidirá ao caso os prazos prescricionais comuns, sendo lícito às partes discutirem o valor da indenização quando entenderem que não foi justa.

Assim, o STJ possui entendimento pacífico que se aplica os prazos prescricionais às ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de prejuízos sofridos, em decorrência da implantação de usina hidrelétrica:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DE PISCOSIDADE. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. SENTENÇA QUE RECONHECE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL A PARTIR DO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO. PRECEDENTE RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ADOÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. I - Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de prejuízos sofridos com a redução/esgotamento da piscosidade no Rio Tocantins, em decorrência da implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito. II - A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito pelo acolhimento da preliminar de prescrição trienal, tendo como marco a construção da usina, decisão mantida, em grau recursal, pelo Tribunal a quo. III - O STJ tem firme entendimento jurisprudencial acerca da prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a Teoria da Actio Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato, o que pode ou não coincidir com o alagamento da usina. IV - Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise da prescrição, observando o prazo trienal, mas tendo como termo inicial o momento em que ficaram constatadas a lesão e seus efeitos. ( REsp 1.751.540/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DOS FATOS E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O termo inicial para o ajuizamento da ação em que se objetiva a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental inicia-se a partir do conhecimento dos fatos e de suas consequências pelo titular do direito subjetivo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1.781.490/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 6/8/2019, DJe 12/8/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRAR A REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO FATO E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO. TEORIA DA ACTIO NATA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. O termo inicial para o ajuizamento de ação em que se busca a reparação de danos tem como marco a ciência inequívoca pelo titular do direito subjetivo violado acerca da existência do fato e da extensão de suas consequências, conforme a Teoria da actio nata. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1.761.518/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 9/4/2019, DJe 12/4/2019) Nessa linha, em ações versando sobre idêntico represamento de águas na hidrelétrica de Estreito, o STJ tem entendido que a mera menção na exordial de mortandade de peixes não é suficiente para fixar o termo inicial da prescrição, considerando-se a possibilidade de restauração dos danos ambientais ou agravamento dos referidos danos, de modo que a ciência inequívoca deve estar fundamentada em elementos probatórios concretos examinados pelas instâncias ordinárias. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIDRELÉTRICA. REPRESAMENTO. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO E DE SEUS EFEITOS. 1. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior no sentido de que o termo inicial da prescrição dos danos individuais experimentados pelos cidadãos por força de dano ambiental se dá com a ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador, no caso, do represamento das águas e construção da hidrelétrica, não bastando a mera menção na inicial à mortandade dos peixes para entender-se como ciente o indivíduo dos efeitos da dano ambiental na sua atividade extrativista, máxime a possibilidade de recuperação da fauna ou de agravamento da situação. 2. Sentença e acórdão recorrido a reconhecer a prescrição na data da construção da represa, sem apoiar em prova qualquer a sua conclusão. 3. Necessidade de produção de prova a determinar a ciência efetiva do pescador prejudicado. Ônus da prova, enquanto matéria defensiva, pertine ao réu, na forma da lei, não havendo falar em inversão ope iudicis, como sustenta o recorrente. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( AgInt nos EDcl no REsp 1.745.041/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 18/5/2020, DJe 21/ 5/2020 ? sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIDRELÉTRICA. REPRESAMENTO. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO E DE SEUS EFEITOS. 1. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior no sentido de que o termo inicial da prescrição dos danos individuais experimentados pelos cidadãos por força de dano ambiental se dá com a ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador, no caso, do represamento das águas e construção da hidrelétrica, não bastando a mera menção na inicial à mortandade dos peixes para entender-se como ciente o indivíduo dos efeitos da dano ambiental na sua atividade extrativista, máxime a possibilidade de recuperação da fauna ou de agravamento da situação. 2. Sentença e acórdão recorrido a reconhecer a prescrição na data da construção da represa, sem apoiar em prova qualquer a sua conclusão. 3. Necessidade de produção de prova a determinar a ciência efetiva do pescador prejudicado. Ônus da prova, enquanto matéria defensiva, pertine ao réu, na forma da lei, não havendo falar em inversão ope iudicis, como sustenta o recorrente. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( AgInt no REsp 1.753.177/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 18/5/2020, DJe 21/ 5/2020 ? sem destaque no original)

Desta forma, conclui-se que a irresignação dos Agravantes não encontram guarida na jurisprudência dominante.

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/02/2025